Tribunal: TCU
Processo: 036.384/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA e por Paulo Hermanny Jobim em face do Acórdão 538/2025-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Associação de Cultura e Meio Ambiente (Acma) e por Paulo Hermanny Jobim em face do Acórdão 538/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação para o embargante.